Tribunal: TJPA
Processo: 0810166-75.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810166-75.2025.8.14.0015

APELANTE: MAICON DE LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DURANTE A MADRUGADA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA VULNERABILIDADE DA RES FURTIVA OU DA EXISTÊNCIA DE PESSOAS EM REPOUSO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por MAICON DE LIMA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Penal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CPB, relativa à prática do furto durante o repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida nos autos demonstra que o crime foi praticado por volta das 03h da madrugada, após o encerramento das atividades do estabelecimento comercial, circunstância que caracteriza o período de repouso noturno. A vítima foi firme ao relatar que recebeu um alerta do sistema de segurança de seu estabelecimento durante a madrugada, tendo confirmado a invasão pelo sistema de segurança.

4 A palavra da vítima encontra respaldo nos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram que os fatos ocorreram durante a madrugada e resultaram na condução do apelante à delegacia.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1144, estabelece que o repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. É irrelevante se o ofendido estava ou não dormindo no momento do crime. Também não importa o local de sua ocorrência, se em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em período de repouso.

6. Inexistindo ilegalidade flagrante no restante da dosimetria de pena, não se impõe a revisão de ofício da sanção aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CPB incide quando comprovado que o furto foi praticado em horário noturno, caracterizado como o período de descanso da população.

2. A incidência da majorante do repouso noturno independe da comprovação de que a vítima estava dormindo ou de que o bem estava efetivamente desprotegido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1144.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

MAICON DE LIMA DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155, § 1º, do CPB, interpôs o presente recurso, com supedâneo nas disposições legais pertinentes, objetivando a reforma da sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Castanhal/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou unicamente pela exclusão da majorante do §1º do art. 155 do CPB, pois não teria sido comprovado que a subtração patrimonial teria ocorrido em contexto de efetivo repouso noturno. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja também manifestou-se pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Segundo consta no inquérito policial anexo, no dia 20 de setembro de 2025, por volta das 03h, no estabelecimento comercial denominado Açaí do Jiló, situado na Alameda Osasco nº 2655, Bairro Estrela, nesta comarca, o denunciado praticou o crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo. Conforme o procedimento inquisitivo, a vítima DHYEMERSON BORCEM DE BRITO recebeu em seu aparelho celular o alerta de disparo do sistema de segurança de seu comércio. De pronto, dirigiu-se até o local, onde constatou que o forro do teto estava danificado, bem como luminárias e móveis planejados haviam sido destruídos. Em inspeção inicial, não localizou ninguém, mas logo notou movimentação no forro, momento em que o denunciado MAICON DE LIMA DA SILVA desceu pela estrutura, tentando fugir em direção a um terreno baldio adjacente. Segundo DHYEMERSON, o denunciado havia subtraído do estabelecimento um aparelho celular Xiaomi Redmi Note 10, cor preta, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, algumas latas de leite em pó “Ninho” e uma caixa de som portátil, cor preta. O ofendido conseguiu conter o indivíduo até a chegada da guarnição da Polícia Militar, que foi até o local, efetuou a prisão do denunciado e o conduziu à Delegacia. Perante a autoridade policial, MAICON exerceu seu direito constitucional ao silêncio. [...]” (SIC) (fls. 98/99).

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
MAICON DE LIMA DA SILVA
à pena de um ano e quatro meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de treze dias-multa, pela prática do crime de furto majorando, por ter sido cometido
durante o repouso noturno
.

Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE

A defesa se insurgiu unicamente quanto a
majorante do repouso noturno,

requerendo a sua exclusão e a desclassificação

para furto simples.

Todavia, analisando os autos, constata-se que a tese de afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CPB não merece prosperar. Nos autos, restou devidamente comprovado que o delito foi praticado durante o período de repouso noturno, conforme declarado pela vítima em juízo a qual afirmou que despertou com um alarme de invasão às três horas da madrugada, tendo confirmado o fato, posteriormente, pelo sistema de câmeras.

Eis o depoimento do ofendido Dhyemerson Borcem de Brito:

“Que recebeu alarme de invasão ao seu estabelecimento comercial, que visualizou nas câmeras e foi até seu comércio, que o réu removeu as telhas, quebrou o forro e entrou, que o réu subtraiu aparelho celular, dinheiro do caixa, que continuava a carregar outros materiais na sacola, que havia materiais em cima do telhado separados, que não recuperou os bens subtraídos, que o réu foi capturado em cima do telhado, que o réu já tinha entrado e saído do comércio antes de ser capturado, que eram 03 horas da manhã, que o réu levou leite e aparelho portátil de som também.” (fl. 161) (SIC)

A palavra da vítima foi corroborada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram que o furto se deu de madrugada.

A esse respeito, importante conferir o trecho da sentença abaixo:

“PM CLEIBSON COSTA FARIAS disse: Que foi na madrugada a ocorrência, que após diligências localizaram e conduziram o réu à delegacia, que tinha lata de leite lacrado, próximo ao réu, que não sabe como o réu entrou no comércio, que o réu quebrou o forro, móveis como o caixa, porta de vidro.

No mesmo sentido o depoimento da PM POLYANA BORGES DO CARMO DA SILVA.” (fl. 161) (SIC)

Importa salientar que a incidência da referida majorante não depende da demonstração de que a
res furtiva
estava efetivamente desprotegida, tampouco da comprovação de que o período noturno tenha sido o fator determinante para a ultimação da subtração patrimonial. A finalidade da norma reside em tutelar a maior facilidade de execução do crime nesse intervalo temporal, marcado, em regra, pela menor circulação de pessoas, pela baixa vigilância e, portanto,
pela maior probabilidade de êxito da prática delitiva.

Assim, para a configuração da referida causa de aumento, basta que o fato tenha ocorrido em horário reconhecido como de repouso noturno, sendo despiciendo a existência de mecanismos de alarme, câmeras de vigilância ou a presença de pessoas no local. Exigir a comprovação de vulnerabilidade absoluta da
res furtiva
implicaria restringir
indevidamente o alcance da norma
.

Insta ressaltar, que não possui relevância jurídica o fato de o delito ter sido praticado em residência ou estabelecimento comercial, tampouco importa a existência, no local, de pessoas em repouso ou em atividade laboral.

Para que não reste dúvida, vale conferir o Tema 1144 do STJ:

“1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. 2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso".

Como se vê, na hipótese restou provado que o apelante praticou o furto em estabelecimento comercial, por volta das 03h00 da madrugada e após
o encerramento das atividades do local, circunstância que evidência, de forma inequívoca, a incidência da causa de aumento do repouso noturno.

DO EXAME DE OFÍCIO

Por fim, ainda que a defesa não tenha se insurgido contra o restante da dosimetria de pena, é certo que, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, compete a esta Corte proceder à análise da matéria, inclusive de ofício, por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, examinando a pena aplicada,
não se vislumbra ilegalidade flagrante ou teratologia que imponha o seu reexame de ofício
, estando, também, adequada e proporcional ao ilícito cometido.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/04/2026